Tribunal: STF
Processo: RE 1450732
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Noeli Pinzon Boff formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 67) contra capítulo de acórdão (eDOC 60) da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta que esse julgado, ao ter declarado a constitucionalidade dos critérios de cálculo de pensão por morte previstos no art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 (Reforma da Previdência de 2019), viola preceitos constitucionais.



    Pontua, nesse contexto, que “para os óbitos ocorridos após a reforma, o cálculo é feito tomando por base o valor equivalente a 60% do valor do benefício que deu origem à pensão por morte. Veja-se, portanto, que houve com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, uma redução drástica do valor de pensão por morte” (eDOC 67, fl. 7).



    Ao final, requer que o apelo extremo seja “CONHECIDO E PROVIDO, reformando a decisão para que seja reconhecido por esta MM. Turma Recursal o direito da Recorrente na revisão do seu benefício de pensão por morte (NB 196.826.114-9)” (eDOC 67, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido, no ponto impugnado, os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Da Constitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019



    A partir da Reforma da Previdência realizada com a Emenda Constitucional 103, de 12/11/2019, o percentual da pensão por morte foi ajustado, nos termos seguintes: 



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). (grifei) 



    Na situação em apreço, tendo o óbito do segurado instituidor ocorrido após a vigência da EC 103/2019, em 13/12/2019, deve ser observada a nova regra constitucional para efeitos de concessão da pensão por morte.



    [...]



    Por isso, não se reconhece inconstitucionalidade quanto à alteração no cálculo da RMI do benefício de pensão por morte, distintamente do que se entende quanto à alteração constitucional para cálculo da RMI do benefício por incapacidade permanente.



    Feito esse registro, entendo não ser o caso de acolher o pleiteado no apelo excepcional para se ter a declaração de inconstitucionalidade do critério de cálculo de pensão morte estabelecido no art. 23 da EC n. 103/2019.



    Destaco, nesse contexto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 7.051 na Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, fixou, sob relatoria do ministro Roberto Barroso, tese no sentido de que “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente